Tribunal: TJSP
Processo: 1165132-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ORDINÁRIA - sentença de parcial procedência - recurso da autora.

DANOS MORAIS – alegação de danos morais - inocorrência - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – mera demora da casa bancária em exibir os contratos solicitados não é o suficiente para deflagrar os danos morais - sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS

Ementa:

ORDINÁRIA - sentença de parcial procedência - recurso da autora.

DANOS MORAIS – alegação de danos morais - inocorrência - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – mera demora da casa bancária em exibir os contratos solicitados não é o suficiente para deflagrar os danos morais - sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - sentença de parcial procedência, porém, sem fixação de disciplina da sucumbência – pretensão à condenação do banco réu ao pagamento de honorários advocatícios - tese fixada no REsp 1.349.453/MS [art. 543-C, CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de exibição de documento é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o prévio pedido à empresa não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se existente regulamentação administrativa - autora que cumpriu com os requisitos - princípio da causalidade – notificação não atendida pelo apelado - cabimento de honorários advocatícios - arbitramento nos termos do art. 85 §2o do CPC – recurso provido.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.